Tribunal: TJSP
Processo: 1001537-50.2017.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização – Autor participava de evento carnavalesco promovido pelo Município de Serra Azul e fora agredido em razão de uma briga. Conjunto probatório parco a demonstrar o nexo de causalidade entre a omissão da Administração Pública e o dano. – Sentença mantida – Recurso desprovido.